Tribunal: TJSP
Processo: 0000943-07.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado tentado – Preliminar afastada – Nulidade não configurada – Pedido de instauração de incidente de insanidade negado – Desnecessidade no caso concreto - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000943-07.2017.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante
DANILO GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000943-07.2017 Cruzeiro
Apelante: Danilo Gabriel dos Santos Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.761
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado tentado Preliminar
afastada Nulidade não configurada Pedido de instauração de
incidente de insanidade negado
Desnecessidade no caso
concreto - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu
Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 247/253, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar DANILO
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificado nos
autos do processo, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o,
inciso V, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa, no mínimo valor
legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
342/344),
a
reforma
da
r.
sentença
recorrida,
objetivando,
preliminarmente, a nulidade da decisão proferida, por cerceamento do
direito de defesa, na medida em que foi indeferido o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
3
instauração de incidente de insanidade. No mérito, pugna pela
absolvição do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena, ante a presença da
atenuante da confissão espontânea.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 348/352, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 357/360).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o recurso interposto
merece parcial provimento.
Primeiramente, não há qualquer nulidade a ser
reconhecida nesta instância recursal. Isso porque o d. Magistrado não
está obrigado a determinar a realização de incidente de insanidade
mental, mormente quando a defesa solicitou a realização de tal
providência sem demonstrar a imprescindibilidade da diligência, nada
trazendo de concreto aos autos que indicasse a sua necessidade.
Ora, é de curial sabença que o Juiz é livre para
apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe indeferir aquelas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, a teor do
artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
Na espécie, observa-se que o pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
4
defesa foi devidamente analisado pelo MM. Juiz a quo, que
fundamentadamente, o indeferiu, sob o argumento de que “Não há
evidências de que o réu tivesse comprometido, ainda que de forma
parcial, sua capacidade de compreender o caráter criminoso de sua
conduta e de se portar de acordo com tal entendimento. Pelo
contrário, no contato com ele mantido durante o interrogatório,
evidenciou-se sua plena consciência acerca do caráter criminoso de
sua conduta” (fl. 250).
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso V, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, pois nas circunstâncias narradas na denúncia, no
dia 1o de novembro de 2017, por volta de 09h42min, na Rua das
Acácias, no 351, Village Campestre, na cidade de Lavrinhas, comarca
de Cruzeiro, mediante emprego de arma branca e com grave ameaça
à pessoa, e retenção das vítimas Patrícia de Jesus Marciano Souza,
Lyvia Maria de Jesus Pereira e Mateus Luiz de Andrade, tentou
subtrair, em proveito próprio, a quantia em dinheiro de R$ 60,00
(sessenta reais), além de um aparelho celular da marca Apple, uma
faca da marca Mundial, um telefone celular, marca Samsung, modelo
Pocket 2, tudo em prejuízo da ofendida Patrícia de Jesus Marciano
Souza, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
5
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto às penas aplicadas, consoante será oportunamente
exposto.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo foram
suficientes para atestar a prática do crime de roubo majorado tentado,
quanto à sua ocorrência e autoria, inclusive no que diz respeito à
causa de aumento de pena de restrição da liberdade das vítimas.
Soma-se a isso o boletim de ocorrência de fls. 18/20, auto de exibição
e apreensão de fls. 21/22 e auto de entrega de fl. 23.
O apelante, em solo policial, optou pelo silêncio
(fl. 15), interrogado sob o crivo do contraditório, confessou
parcialmente a conduta delitiva, asseverando que, no dia dos fatos,
estava em sua casa usando drogas e bebendo, sendo que, quando
acabou o entorpecente, pulou na residência das vítimas e tentou
roubá-las. Alegou, porém, que não se recordava com precisão dos
fatos, pois estava bêbado. Confirmou ter se armado com uma faca,
que encontrara em cima da pia da residência dos ofendidos. Alegou
que, inicialmente, não havia ninguém no imóvel, mas depois foi
reconhecido por um vizinho, que o chamou pelo nome. Por fim, negou
ter feito reféns (cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
A vítima Lemuel Carlos de Souza, a seu turno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
6
confirmou integralmente a versão dos fatos descrita na denúncia,
relatando que, no dia e hora ali mencionados, estava no escritório
quando alguns funcionários entraram correndo, dizendo que havia um
rapaz encapuzado nos fundos do imóvel. Diante disse, foi verificar,
porém o roubador tentou correr, vindo a cair da telha. Informou, ainda,
que a porta havia sido trancada, mas o recorrente conseguiu arromba-
la. Confirmou que sua esposa e filha foram feitas de reféns e que seu
funcionário Mateus conseguiu se esconder em um dos quartos. Disse,
ainda, que o réu chegou armado com uma faca de açougue e depois
pegou outra faca em sua residência. Esclareceu que ele roubou um
aparelho celular e danificou toda a casa e objetos da marcenaria. Por
fim, relatou que seu vizinho conseguiu deter o insurgente até a
chegada dos policiais. Confirmou que, após a retirada do capuz,
reconheceu o réu, pois ele sempre ficava na rua e já chegou a prestar
serviços na marcenaria, sendo tal ratificado em Juízo. Alegou, ainda,
que o apelante aparentava estar sob efeito de drogas. Declarou, por
fim, ter recuperado somente o dinheiro (cf. mídia anexada digitalmente
aos autos).
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Lyvia Maria de Jesus Pereira, que declarou que, no dia dos fatos,
estava dormindo, sendo acordada em determinado momento por sua
mãe, que disse a ela que um ladrão havia entrado na casa, através do
telhado. Disse que tentou se esconder no quarto, mas ao perceber
que a chave não estava na porta para trancá-la, tentou ir para a rua,
mas o réu já havia trancado o portão, razão pela qual se escondeu
debaixo do carro. Relatou, ainda, que sua mãe, que já estava na rua,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
7
voltou para resgatá-la, mas acabou sendo rendida pelo recorrente,
que passou a exigir bens, ameaçando-a de morte. Confirmou que
outro funcionário da marcenaria conseguiu se esconder na casa.
Informou que, em determinando instantes, um vizinho entrou na casa
e reconheceu o réu, chamando-o pelo nome, iniciando uma conversa
com o mesmo. Aproveitando-se da distração do insurgente, a mãe da
vítima conseguiu abrir o portão da casa com uma chave reserva,
ocasião em que os policiais entraram e prenderam o apelante, que já
havia sido detido pelo vizinho. Esclareceu que ele permaneceu cerca
de uma hora na casa. Por fim, aduziu que conhecia o recorrente, pois
ele residia na vizinhança e já tinha prestado serviços na marcenaria
(cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
No mesmo sentido foi o depoimento da vitima
Patrícia de Jesus Marciano de Souza, que ratificou, em Juízo,
reconhecimento do réu, apontando-o, sem dúvida, como autor do
delito contra ela praticado. Confirmou que o apelante entrara em sua
residência no dia dos fatos, tendo ela conseguido fugir para a rua.
Todavia, como sua filha não conseguiu sair, voltou e se ofereceu
como refém em troca da liberdade de Lyvia, ocasião em que o
insurgente a puxou para dentro da casa, ameaçando-a com uma faca,
exigindo dinheiro. Afirmou que deu a ele a quantia de sessenta reais.
Em determinado momento, um vizinho entrou no seu domicílio e
chamou o réu pelo nome, ao que começaram a discutir. Aproveitando-
se da distração do insurgente, abriu o portão com a chave reserva,
permitindo a entrada dos policiais (cf mídia anexada digitalmente aos
autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
8
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra das vítimas é de suma importância, de
modo que a tentativa do recorrente de desvalorizar seus depoimentos
é inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra delas assume especial relevo. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o delito
de roubo majorado tentado, como conforme se depreende da forte e
conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
9
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada em 1/2 (metade), sob o fundamento do dolo
exacerbado do réu, na medida em que “apesar de já ter rendido as
vítimas, amedrontando mãe e filha com uma faca, danificou o imóvel e
a marcenaria a seu bel prazer, somente como forma se mostrar
perigoso e violento, isso porque já havia conseguido aparelho celular
e dinheiro. Além de tudo, praticou o fato mediante grave ameaça
exercida com o emprego de duas facas, o que eleva, sobremaneira, o
grau de reprovação de sua conduta” (fl. 251).
Neste ponto, merece reparo a r. sentença,
tendo em vista que, malgrado o entendimento do MM. Juiz a quo,
entendo que o dolo do apelante não extrapolou os limites inerentes ao
próprio tipo, razão pela qual deve a basilar ser fixada no mínimo legal
cominado à espécie, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na segunda etapa, não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas, sendo certo que, ao
contrário do que sustenta a defesa, não há como reconhecer a
atenuante da confissão, na medida em que esta foi somente parcial,
tendo o réu buscado alterar a verdade dos fatos, com o nítido objetivo
de obter um abrandamento da pena, pois alegou que não tinha
ninguém na residência no momento em que ali adentrou,
consignando, também, que não teria feito nenhum refém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
10
circunstâncias estas que foram rechaçadas pelo depoimento das
vítimas.
Dessa forma, resta inviabilizada a aplicação da
atenuante em comento, em consonância com o entendimento já
manifestado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que “a
confissão, quando feita pela metade, visando alterar a verdade dos
fatos, não pode atenuar a pena” (Apelação no
0009463-37.2008.8.26.0114, 6a Câmara Criminal, Rel. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, j. em 04.06.2009).
Na derradeira etapa, presente a causa de
diminuição de pena referente à tentativa, e considerando o iter
criminis percorrido pelo apelante, tendo ele deveras se aproximado da
consumação, mantém-se a minoração das penas no patamar adotado
pelo Juízo de primeiro grau, isto é, 1/3 (um terço), resultando em uma
reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo valor legal.
No caso concreto, verifica-se presente, ainda, a
causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das
vítimas. Todavia, embora tal circunstância tenha sido devidamente
reconhecida pelo D. Magistrado sentenciante, é certo que, no
momento da dosimetria, a majorante em questão não foi sopesada
para fins de recrudescimento da reprimenda imposta ao réu.
Assim, diante da ausência de insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
11
ministerial, e em observância ao princípio da proibição da reformatio in
pejus, não há como promover qualquer alteração nessa instância
recursal, de modo que fica a pena mantida em 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa,
no mínimo valor legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, mantém-se o fechado, conforme fundamentação criteriosa
contida na r. sentença, considerando, especialmente a periculosidade
e ousadia demonstrada pelo réu, ao render as vítimas no interior de
sua residência, a qual constitui asilo inviolável do indivíduo, protegido
pela Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI, mediante grave
ameaça exercida com emprego de duas facas, gerando, assim, um
alto grau de reprovabilidade em sua conduta, não condizente com um
regime inicial mais brando.
Ademais, esse é o entendimento dessa
Colenda 15a Câmara Criminal:
“ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
-
Crime
praticado em concurso de agentes e com emprego de
arma - Confissão do réu Maycon confirmada pelas
demais provas em juízo - Reconhecimentos seguros
das vítimas - Prova suficiente para o decreto
condenatório. PENA E REGIME PRISIONAL - Penas
mitigadas a fim de reduzir o aumento da agravante da
reincidência em relação aos réus Anderson e Leonardo
para 1/6 (um sexto) e afastar a agravante prevista no
artigo 62, inciso I, do Código Penal, em relação ao
corréu
Maycon,
eis
que
não
suficientemente
comprovada em juízo, na segunda fase, mantido o
aumento do 3/8 (três oitavos) pelas majorantes do
concurso de pessoas e emprego de arma na terceira
etapa - Regime inicial fechado devido - Necessidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-07.2017.8.26.0621 - Voto no 20.761
12
Recursos parcialmente providos.” (TJSP, Apelação no
0001192-18.2011.8.26.0281,
Des.
Rel.
Nelson
Fonseca Júnior, j. em 05.06.2014).
Ademais, a quantidade de pena não é um
limitador da fixação do regime inicial de cumprimento da sanção
penal, uma vez que legislação estabelece apenas um parâmetro a ser
observado pelo Magistrado quando do proferimento da decisão. Por
conseguinte, havendo motivação idônea, não circunscrita à mera
consideração abstrata da figura típica, é perfeitamente possível o
estabelecimento de regime diverso daquele correspondente à simples
análise do quantum de apenação.
Assim sendo, e nestes termos, afastada a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de
readequar as reprimendas impostas ao apelante, mantendo-se, no
mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator